Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-77.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS INSCRITOS JUNTO AOS CADASTROS NEGATIVOS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E UM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS INSCRITOS JUNTO AOS CADASTROS NEGATIVOS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CESSÃO DE CRÉDITO QUE RESULTOU COMPROVADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS CONTRATOS No 0052900047670001, E No 0529000056100320 - FUNDO RECORRIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – CONTRATO No 0052900051630001 - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO – CONTRATO FIRMADO EM 01/10/2010, COM VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EM 17/12/2013 - CLARA PRESCRIÇÃO DO DÉBITO ASSIM DISCUTIDO – INSCRIÇÃO DESABONADORA JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE SE DEU DEPOIS DE TRANCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL - DIREITO DIRIGIDO A COBRANÇA DO DÉBITO QUE SE TEM POR EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL – NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, O QUE NÃO IMPLICA NA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO PROVIDO.